Tribunal: STF
Processo: RE 222423
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE INDEFERIU
PRETENSÃO DE TER-SE RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DA ACUMULAÇÃO
DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE ODONTÓLOGO.
A exceção feita pelo art. 37, XVI, c, da Constituição
Federal à acumulação de cargos refere-se tão-somente aos cargos
privativos de médico, não se podendo estender a norma aos ocupantes
de cargos exclusivos de profissionais de saúde (ADI 281).
Recurso não conhecido.